Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME FORMAL. PRESENÇA DE DOLO E IDONEIDADE DA AMEAÇA. CONSUMAÇÃO DO DELITO NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA TOMA CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I - O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, configura-se como crime formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e grave, sendo irrelevante a intenção do agente em cumprir a promessa de mal injusto.
II - A condenação por descumprimento de medida protetiva, conforme art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, encontra respaldo na prova documental e testemunhal, configurando crime contra a Administração da Justiça e a integridade física e psíquica da vítima.
II - A palavra da vítima, corroborada por testemunhos e provas materiais, como os danos causados à residência, é suficiente para comprovar a autoria dos delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, especialmente em contextos de violência doméstica.
IV - A exclusão da indenização por danos morais é devida, tendo em vista a ausência de pedido expresso formulado pela acusação ou pela parte ofendida, conforme a exigência do Tema Repetitivo 983 do STJ.
V - Recurso parcialmente provido para exclusão da indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.